Tribunal: TJDFT
Processo: 0703905-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Processo: 0703905-65.2021.8.07.0001 DESPACHO À apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, juntando procuração ou substabelecimento de poderes aos signatários da peça recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de id. 29602762, nos termos do art. 76, § 2o, do CPC. Intime-se. Findo o prazo, voltem conclusos os autos. Brasília – DF, 22 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator